Tribunal: TJBA
Processo: 0503774-56.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0503774-56.2019.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: Caio Lucas Ferreira dos Anjos e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DIAS DE FREITAS, MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
JULIANA DIAS DE FREITAS, MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA registrado(a) civilmente como MURILLO OLIVEIRA DE SANTANA

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS PRODUZIDAS. CONTINUIDADE DELITIVA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS ÀS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DAS PENAS. JUSTIÇA GRATUITA. PENA PECUNIÁRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. APELOS DO 1° E 2° RÉUS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. RECURSO DO 3° RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

A
pelações interpostas pelo Ministério Público do Estado da Bahia e pelas Defesas de Caio Lucas Ferreira dos Anjos, Thiago de Souza Suzarte e Juracy Murilo de Jesus Cardoso, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que os condenou à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 120 (cento e vinte) dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 157, §2°, II e §2°-A, I, do CP, por oito vezes, na forma do art. 70, do CP, e os absolveu quanto a imputação contra uma das vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há sete questões em discussão: (i) apreciar a validade do reconhecimento fotográfico realizado no Inquérito Policial; (ii) analisar se há prova suficiente para manutenção da condenação; (iii) definir se é possível a aplicação da continuidade delitiva em substituição ao concurso formal, conforme formulado exclusivamente pela Defesa de
Caio Lucas Ferreira dos Anjos
; (iv) saber se há viabilidade de fixação de valor mínimo para reparação dos danos sofridos pelas vítimas, como pretendido pelo
Parquet
; (v) verificar se há possibilidade de redimensionamento da reprimenda imposta aos Réus, conforme requerimento do Ministério Público; (vi) saber se a gratuidade de justiça pode ser analisada em sede recursal, na forma pretendida exclusivamente pela Defesa de Juracy Murilo de Jesus Cardoso; (vii) estabelecer se é possível o afastamento da pena pecuniária em razão da alegada hipossuficiência do Acusado Juracy Murilo de Jesus Cardoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico seguiu os critérios legais mínimos, sendo confirmado por outros elementos de prova, especialmente as imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas no local do crime, corroboradas pelas declarações das vítimas.

4. Demonstradas a autoria e materialidade delitivas, impõe-se a manutenção da condenação dos Acusados.

5. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, pois os crimes foram praticados mediante única ação, fracionada em diversos atos, atingindo patrimônios distintos. Portanto, caracterizado o concurso formal (art. 70, do CP).

6. No caso concreto, embora tenha havido pedido expresso na denúncia de fixação de valor a título de reparação dos danos causados às vítimas, não se observa a indicação de quantia mínima, circunstância que impossibilita o acolhimento do pleito ministerial, a teor do atual entendimento do Tribunal da Cidadania.

7.
Acolhida a pretensão do
Parquet
de majoração da pena-base. Valoradas negativamente circunstâncias judiciais. Penas definitivas estabelecidas em 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa, para
o Réu
Caio Lucas Ferreira dos Anjos e 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para Thiago de Souza Suzarte e Juracy Murilo de Jesus Cardoso.

8. A gratuidade de justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 804, do CPP, sendo incabível sua análise em sede recursal.

9. A
exclusão da
pena de multa mostra-se juridicamente
inviável
, sob pena de afronta ao princípio da legalidade, uma vez que tal sanção está expressamente prevista no preceito secundário do tipo penal aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena imposta aos Réus e fixá-las em 9 (nove) anos, 9 (nove) meses e 4 (quatro) dias de reclusão e 192 (cento e noventa e dois) dias-multa, para o
Réu
Caio Lucas Ferreira dos Anjos e 12 (doze) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 275 (duzentos e setenta e cinco) dias-multa, para os Réus Thiago de Souza Suzarte e Juracy Murilo de Jesus Cardoso.

11. Recursos de Caio Lucas Ferreira dos Anjos e Thiago de Souza Suzarte conhecidos e desprovidos.

12. Recurso de Juracy Murilo de Jesus Cardoso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 65, 68, 70, 71, 157, §2°, II e §2°-A, I; CPP, arts. 155, 226 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 27/02/2020; ST,
AgRg no HC n. 861.733/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.827.557/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 7/4/2025; TJ-PB, 00342614920168152002, Rel. Des. Arnóbio Alves Teodósio, julgado em 31/10/2019, Câmara Especializada Criminal.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0503774-56.2019.8.05.0080, da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Apelantes o Ministério Público do Estado da Bahia, Thiago de Souza Suzarte, Juracy Murilo de Jesus Cardoso e Caio Lucas Ferreira dos Anjos
,
e Apelados

o

Thiago de Souza Suzarte, Juracy Murilo de Jesus Cardoso, Caio Lucas Ferreira dos Anjos e o Ministério Público, respectivamente.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em:
a) c
onhecer e negar provimento aos recursos interpostos por Thiago de Souza Suzarte e Caio Lucas Ferreira dos Anjos; b) conhecer parcialmente do apelo de Juracy Murilo de Jesus Cardoso e, na extensão, negar-lhe provimento
; c)
conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Ministério Público,
nos termos do voto da Relatora.